Tribunal: TCU
Processo: 005.585/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9597/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto em face do Acórdão 11081/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o disposto no parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/92 e no § 2o do art. 285 do Regimento Interno não autoriza o conhecimento de recurso intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos; Considerando os pareceres uniformes no sentido da intempestividade do recurso; Considerando que a análise do recurso demonstrou que os elementos apresentados não suprem a exigência necessária para que seja relevada a intempestividade; Considerando o parecer do Ministério Público pela não ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento; Considerando as manifestações uniformes no sentido do não conhecimento do recurso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, inciso IV, "b", e 285, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do Recurso de Reconsideração e dar ciência ao recorrente do teor deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 005.585/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Ecoplan (81.650.202/0001-80); Wilson Arassem (XXX.430.499-XX) 1.2. Recorrente: Wilson Arassem (XXX.430.499-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Paraná 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.